Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730880-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, FILIPE SILQUEIRA REIS DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI em nome dos agravados-executados. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há perigo iminente de dano, pois a r. decisão apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora